Tribunal: TJSP
Processo: 2275482-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interdição – Nomeação de Curador provisório - A Lei 13.146/2015 visou, nos termos de seu art. 1o, assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania, o que se coaduna perfeitamente com o principio constitucional fundamental da dignidade da pessoa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interdição – Nomeação de Curador provisório - A Lei 13.146/2015 visou, nos termos de seu art. 1o, assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania, o que se coaduna perfeitamente com o principio constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), bem como com o princípio da igualdade em sua acepção substancial - As limitações à autonomia da pessoa com deficiência devem se dar tão somente na extensão necessária à preservação de seu melhor interesse e direitos, o que, de acordo com o art. 6o do Estatuto da Pessoa Deficiente, afigura-se incompatível com a limitação irrestrita dos direitos existenciais – Ausência de certeza de que a agravante esteja acometida de Síndrome Demencial, inexistindo diagnóstico fechado, de maneira que não se justifica tamanha restrição à prática de atos patrimoniais e negociais, com nomeação de curador provisório, alijando-a de sua vida profissional e administração de seu negócios - Necessidade da dilação probatória - Recurso provido.